Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744898-85.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA Agravados: JAC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. e OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA contra a r. decisão (ID 174473661 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho – DF, nos autos de execução de título extrajudicial no 0704306-15.2022.8.07.0006 ajuizado contra JAC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. E OUTROS, ora agravados, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para possíveis diligências no sentido de penhora de salário, visando a satisfação do crédito exequente em razão do art. 833, IV, do CPC, impenhorabilidade salarial. Determinou a indicação de bens para penhora, sob pena de arquivamento do feito. Em suas razões (ID 52591921) alega a agravante, em síntese, que na origem trata-se de execução de título executivo extrajudicial objetivando receber a quantia de R$109.011,70 (cento e nove mil, onze reais e setenta centavos) referente à cédula de crédito bancário emitida pelos agravados que não promoveram o pagamento da dívida. Após tentativa de penhora via Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD infrutíferas, a agravante requereu fosse expedido ofício ao INSS, a fim que este órgão fornecesse os dados sobre eventual existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário, porquanto os executados são pessoas físicas; ocorre que o pedido foi indeferido sob o entendimento de impenhorabilidade salarial. Informa que a jurisprudência tem admitido a penhora de valores existentes na conta-salário do devedor até o limite de 30% do saldo existente, em prestígio ao princípio da efetividade do processo de execução, citando julgados, considerando que tal informação só é concedida por meio de ofício judicial, necessitando da autorização para prosseguir na busca da satisfação do crédito. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da liminar pleiteada, pugna, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que seja oficiado o INSS para fornecer dados sobre eventual existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário. Preparo regular (ID 52591922). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797[2] e 805, parágrafo único, impõe-se amparar o pleito liminar da agravante em sede de execução extrajudicial de título executivo, na origem, que reconhece ser credora da dívida mencionada. Nesse sentido, é prevista a mitigação do art. 833 §2o[3], do CPC, em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Como reforço de fundamentação, colacionam-se- julgados do Egrégio STJ sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. Inexistência de elementos probatórios a corroborar o excesso ou a inadmissibilidade da excepcional penhora determinada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1518169/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) (Grifos nossos) Sobre o tema, ressalta-se o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. EXECUÇÃO. INFORMAÇÕES A RESPEITO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OFÍCIO AO INSS. RAZOABILIDADE E UTILIDADE DO PEDIDO. (...) 3. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. 4. A análise do risco de insubsistência do devedor quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 5. A expedição de ofício ao INSS é medida razoável, porquanto possibilitará a obtenção de informações a respeito de vínculo empregatício do devedor e/ou a existência de benefício previdenciário, viabilizando, in concreto, a análise quanto à possibilidade de constrição de valores de natureza remuneratória, sobretudo quando esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1616568, 07165855120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE OFÍCIO INSS. CAGED. AUXÍLIO JUDICIÁRIO. 1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não faculta ao credor a possibilidade de permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade dos devedores, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. 2. Demonstrado que a exequente esgotou as medidas disponíveis para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao INSS e ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados junto ao órgão governamental sobre eventuais vínculos empregatícios do executado. 3. Considerando que sem o apoio do Poder Judiciário a exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, é possível a expedição dos ofícios como derradeira expectativa de viabilizar a prestação jurisdicional buscada, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420958, 07031371120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. 1. Não encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, é cabível a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de verificar a existência de pagamento de benefícios ou proventos à devedora, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. 1.1. O indeferimento da expedição do ofício ao INSS acarretará maior delonga à solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 2. A impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. 3. Sendo possível a identificação da real condição financeira da agravada, caberá ao Juízo da execução avaliar a possibilidade de viabilizar a satisfação da obrigação sem, contudo, comprometer a subsistência digna da devedora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1436326, 07169812820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. In casu, a agravante/exequente requereu a expedição de ofício ao INSS com o intuito de que aquela autarquia apresente informações ao Juízo sobre eventual existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário, rendimentos dos agravados/executados para futuro requerimento de penhora em seu salário e garantir a satisfação do crédito exequendo, se a medida se mostrar adequada. Dessarte, em exame de sumária cognição, revela-se viável a expedição de ofício ao INSS, em razão da possibilidade de excepcionar-se a impenhorabilidade dos vencimentos do(s) devedor(es) para satisfação do crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual da renda que assegure a dignidade e a subsistência dos executados e de suas famílias. Por conseguinte, destaca-se, no caso dos autos, a presença do risco de dano irreparável uma vez que, caso não concedida a liminar ora pretendida, o processo será arquivado, na forma exposta na parte final da decisão recorrida. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, motivo pelo qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, CONCEDE-SE O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até que seja apreciado o mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [3] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .